Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTITUIÇÃO EM ASSEMBLEIA. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o requerido no pagamento das despesas condominiais indicadas na inicial e, ainda, nas que se venceram no curso do processo, até o trânsito em julgado do cumprimento de sentença. Em suas razões, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o requerimento de prova pericial, uma vez que a assinatura aposta no acordo não é compatível com a sua assinatura e que não se recorda de ter assinado o documento. Sustenta que a irregularidade de representação da parte autora, eis que o substabelecimento de ID 191447110 foi assinado anteriormente à procuração e que o vício de representação não foi sanado na devida oportunidade. No mérito, alega a inexigibilidade de taxa extra para contratação de assessoria jurídica para manutenção da posse dos condôminos, uma vez que foram ajuizadas ações somente para três moradores. Requer a restituição do valor de R$ 501,00 referente ao pagamento da referida taxa. Aduz a nulidade da taxa extra de R$ 200,00, pois o fato foi deliberado sem o quórum exigido pela Convenção de Condomínio. Afirma que para a legalidade das cobranças de taxas condominiais é indispensável que a convenção de condomínio seja registrada no Cartório de Registro de Imóvel, o que não ocorreu no caso.
2. A parte autora esclarece que o requerido é titular dos direitos sobre o imóvel, assumindo, portanto, a condição de condômino. Narra, contudo, que a parte requerida encontra-se inadimplente com a cobrança de pagar as despesas referentes ao rateio das taxas condominiais, fixadas em assembleia, estando em atraso com o pagamento de vários meses.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente (ID 63882706). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é obrigação da parte ré pagar as taxas instituídas pelo condomínio no qual o seu imóvel está inserido.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia para aferir a validade da assinatura posta no acordo de ID 62520454 - Pág. 2 não deve prosperar. Isso porque, analisando os documentos dos autos, é possível observar que a assinatura posta no acordo feito entre as partes é a mesma assinatura com a qual o autor assinou os demais documentos dos autos (ID 62522575 e 62520454 - Pág. 4). Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada.
6. Quanto à irregularidade de representação da parte autora, em que pese o substabelecimento de ID 62520445 ser anterior à procuração de ID 62520444, não há qualquer prejuízo à parte ou ao processo, eis que todos os atos praticados foram regulares. Além disso, a síndica representante da parte autora foi acompanhada em audiência por advogado devidamente instituído mediante procuração nos autos. Portanto, a fim de prestigiar os princípios da celeridade e da economia dos atos processuais, não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito.
7. Conforme entendimento desta Turma Recursal, “no caso do Distrito Federal, que possui peculiaridades fáticas na organização urbana e fundiária, posto que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (artigo 1.314, do Código Civil), o condômino ou os copossuidores encontram-se inseridos na posição de devedores em relação as despesas realizadas na manutenção da coisa, na forma do artigo 1.315 do Código Civil”. (Acórdão 1915420, 07083024220238070020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, uma vez que o recorrente é possuir de lote na aérea do condomínio irregular, deve contribuir com o pagamento das taxas de contribuição, instituídas para melhoria de aéreas e serviços comuns aos condôminos.
8. No que tange à taxa instituída em Assembleia para contratação de assessoria jurídica para manutenção da posse de lote em que inserido o imóvel do réu (ID 62520451), verifica-se que foi instituída para o bem comum do condomínio e não de apenas alguns condôminos, de forma que é obrigação do recorrente arcar com tal despesa em igualdade com todos os demais condôminos.
9. No caso, restou incontroversa a inadimplência do réu quanto às taxas condominiais cobradas pela parte autora. Além disso, a parte autora comprovou a instituição das taxas por meio de Assembleia Geral (ID 62520450, 62520451, 62520452), de modo que o recorrente deve arcar com a sua parte nas despesas condominiais, devendo a sentença ser mantida sem qualquer reparo.
10. Cabe destacar que a arguição de nulidade de assembleia que instituiu taxa de condomínio deve ser feita em ação autônoma. Com efeito, enquanto a assembleia não for anulada em ação própria, as deliberações tomadas são válidas e possuem força vinculante entre os integrantes do condomínio, ainda que seja de fato, e a todos obrigam.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.